Tribunal: TJES
Processo: 0001222-63.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001222-63.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MARISON JOSE VASCONCELOS JUNIOR e outros (2)
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001222-63.2022.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADOS: MARISON JOSE VASCONCELOS JUNIOR, RICARDO MARIA DOS SANTOS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO
DE DROGAS
. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
1.
PEDIDO DE CONDENAÇÃO NO CRIME CONTIDO NO ART
IGO

33
,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06.

IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA
NÃO
COMPROVADA.
PROVA TESTEMUNHAL QUE NÃO CONDUZ A UM JUÍZO DE CERTEZA QUANTO
À
PRÁTICA DELITUOSA.
2.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Não restando patente que os acusados praticavam a mercancia de substâncias entorpecentes e quaisquer das condutas previstas no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, não há como imputar-lhes a autoria delitiva do delito de tráfico de drogas. Deste modo, é de se considerar como correta a absolvição, razão pela qual torna-se imperiosa a manutenção da sentença objurgada.
2.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001222-63.2022.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADOS: MARISON JOSE VASCONCELOS JUNIOR, RICARDO MARIA DOS SANTOS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por irresignado com a respeitável sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal de Vitória, que julgou parcialmente procedente a denúncia vindo a absolver

MARISON JOSÉ VASCONCELOS
e
RICARDO MARIA DOS SANTOS

das sanções contidas no artigo 33,
caput,
e artigo 35,
caput,
ambos

da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 11 de fevereiro de 2022, os denunciados, juntamente ao corréu Thalyson Santana dos Santos, estavam associados de forma estável e permanente para a prática do crime de tráfico de drogas, sendo que mantinham em depósito 1.435 (mil quatrocentos e trinta e cinco) pedras de crack, 360 (trezentos e sessenta) pinos plásticos contendo crack, 320 (trezentos e vinte) papelotes de cocaína, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de 1 (uma) balança de precisão, material para embalo de entorpecente e a quantia de R$ 21,00 (vinte e um reais) em espécie.

O órgão ministerial apresenta suas razões recursais, pugnando pela condenação dos recorridos nas iras do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, suscitando, ainda, a exasperação das penas-bases e o afastamento do tráfico privilegiado.

Pois bem.

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada através do auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, boletim unificado nº 47034914, laudo pericial de exame químico nº 1.367/2022, além de toda a prova oral produzida.

Interrogado em juízo,
MARISON
negou a prática do crime, afirmando que ele e o corréu
RICARDO
estavam usando drogas quando foram abordados pela polícia. Sobre
T
halyson
, afirmou conhecê-lo desde criança, entretanto, disse que não estavam juntos no momento da abordagem.

Também interrogado em juízo,
RICARDO
revelou que estava fumando maconha quando foi abordado e levado, juntamente a
MARISON
, para a casa em questão, a qual sequer sabia a quem pertencia. Questionado, afirmou conhecer
T
halyson
apenas de vista e apenas o viu quando foram conduzidos ao DPJ.

O réu
T
halyson
, por sua vez, também na esfera judicial, disse que estava em casa quando ouviu os policiais gritando “perdeu”, momento em que olhou da janela do quarto e viu
RICARDO
e
MARISON
sendo abordados. Cerca de cinco minutos após, os policiais anunciaram a presença e entraram em sua residência em busca das substâncias entorpecentes.

Os três réus, portanto, atestaram que
RICARDO
e
MARISON
estavam juntos no momento da abordagem, sem a presença de
T
h
alyson
.

Vejamos as declarações prestadas em sede de audiência de instrução e julgamento pelos policiais militares responsáveis pela abordagem e detenção dos réus.

O policial militar Stefany Cardoso de Oliveira narrou que ao saírem de casa,
MARISON
e
RICARDO
ficaram parados, enquanto Thalyson correu, estando de posse de uma sacola e uma mochila. Após, revelou que
Thalyson
dispensou todas as substâncias entorpecentes apreendidas no fosso de ventilação da residência.

O militar Douglas de Oliveira Alves disse que sentiram um forte odor de crack vindo da casa, sendo que o PM Stefany correu atrás do indivíduo que se evadiu (
Thalyson
), tendo a testemunha dado apoio e corrido atrás. Ato contínuo, disse que auxiliou na abordagem de
Thalyson
após este ter entrado na residência.

A testemunha policial Kleber Rodrigues reiterou o fato de que a guarnição sentiu forte odor de crack vindo da casa e estavam realizando cerco quando ele visualizou os três indivíduos, entretanto, não foi capaz de afirmar se todos saíram da mesma casa. Após, disse que um deles correu para a casa (
Thalyson
), deixando cair algumas drogas, sendo alcançado e apreendidas as substâncias entorpecentes.

Por fim, registrou que com
MARISON
e
RICARDO
não foram apreendidas drogas.

Dos depoimentos analisados, é possível perceber que as testemunhas não trouxeram certeza acerca da conduta criminosa imputada aos recorridos, afirmando que todas as drogas foram apreendidas em poder de
Thalyson
.

Dessa forma, entendo que não há nos autos nenhuma prova segura produzida em juízo que impute aos recorridos a conduta criminosa narrada nos autos, ante a negativa de autoria dos réus e as declarações frágeis dos policiais militares.

Corroborando as conclusões acima, a própria Magistrada sentenciante em seu
decisum
asseverou que
“
[...]
com relação aos acusados
MARISON JOSÉ VASCONCELOS JÚNIOR
e
RICARDO MARIA DOS SANTOS
, verifico que não há provas nos autos que comprovem a autoria do delito, em razão de que, conforme afirmado pelos depoimentos policiais, não foram encontradas drogas e/ou quaisquer outros objetos ilícitos com referidos acusados. Ademais, o simples fato de
MARISON
e
RICARDO
supostamente terem saído da casa em questão juntamente com THALYSON, e estarem em frente a ela com o mesmo, desacompanhado de outros elementos probatórios, não conduz à conclusão de que estavam
praticando a traficância
”
.

Dessa forma, diante dos relatos acima mencionados e das provas produzidas aos autos, denota-se que não se mostra suficiente o acervo probatório para sustentar o decreto condenatório.

Como se sabe, em crimes em que a prova é frágil ou inviável a demonstrar a certeza da autoria delitiva, entendo que a sentença proferida merece especial atenção tendo em vista que o juiz é aquele que esteve frente a frente com as testemunhas e os acusados, extraindo dos mesmos aspectos subjetivos muitas vezes mais difíceis de serem analisados nesta esfera recursal.

Deste modo, a meu sentir, não existem elementos seguros que comprovem que os apelados estivessem envolvidos com a mercancia de entorpecentes, de conseguinte, a manutenção da absolvição é medida que se impõe.

Corroborando todo o antes exposto, segue julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE. IN DUBIO PRO REO. REFORMA DA SENTENÇA. IN DUBIO PRO REO. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. 1. Impossibilidade de manter o decreto condenatório em face do apelante Donizetti, diante da fragilidade das provas produzidas no caderno processual. Indícios de autoria não são suficientes para a formulação do juízo condenatório uma vez que não são capazes de superar a dúvida razoável. 2. Incabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena (tráfico privilegiado) uma vez que o apelante Cláudio não preenche os requisitos necessários. Não se enquadra no conceito de traficante eventual. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 0001588-40.2014.8.08.0006, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/06/2023).

Ante o exposto, conheço do recurso ministerial,
PORÉM NEGO-LHE PROVIMENT
O,
mantendo-
se
incólume a r. sentença prolatada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.